Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 27, § 8o, DA LEI N. 9.514/97. ART. 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE POSSE PELO FIDUCIANTE AO FIDUCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. O artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97, que dispõe acerca do “Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”, assim estabelece: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Lado outro, o art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil dispõe a obrigação do fiduciante até a data de eventual imissão na posse do credor fiduciário.

2. Tais dispositivos legais devem ser interpretados sistematicamente, para se concluir que é atribuída a responsabilidade ao fiduciante “pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”.

3. O trabalho hermenêutico sobre os dispositivos legais transcritos, leva a insofismável conclusão de que a data da imissão na posse do imóvel pelo credor fiduciário constitui o marco para se estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e outras despesas sobre a coisa.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.